Tribunal: TJES
Processo: 5003672-84.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003672-84.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELTON MARCIO DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003672-84.2020.8.08.0048

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: WELTON MARCIO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

O autor relata que assumiu a instalação nº 522999 com débitos pendentes do antigo titular, e decidiu arcar com a dívida para conseguir acesso ao serviço, firmando termo de confissão de dívida e efetuando o pagamento de 50% do valor total e parcelamento do restante; outrossim, a empresa requerida deixou de efetuar a ligação de energia em sua residência, aduzindo irregularidades em seu padrão. Após realizar os reparos necessários, novamente solicitou à empresa que procedesse ao religamento da energia no local, todavia, foi surpreendido com a informação de que deveria realizar um novo termo de confissão de dívida, e por consequência, arcar novamente com a taxa de entrada de 50% de seu débito pendente, fato este que se demonstra inacessível ao Requerente. Por este motivo, requer seja a requerida compelida, EM SEDE DE LIMINAR, a reestabelecer o fornecimento de energia elétrica na instalação de nº 522999, bem como, retirar o nome do Requerente dos órgãos de restrição ao crédito; requer, por fim, seja a requerida compelida a realizar novo acordo para pagamento da dívida, sem cobrança de taxa de entrada e com parcelas que se enquadrem dentre as possibilidades financeiras do Requerente.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID 2734089.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2734080), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo preliminarmente a nulidade da sentença, por ser
extra petita
, bem como a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia técnica. No mérito, requer a reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, aduzindo a existência de TOI regular, possibilitando a cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2734052) dispôs que: “
Fulcrado nestas premissas, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, para DECLARAR a validade do TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA entre as partes entabulado, determinando que seja reativado junto ao sistema da ré, com incidência, tocante as parcelas, somente de correção monetária; bem como, ainda, DECLARAR a inexistência do débito objeto do TOI de nº 3431771 e todos os encargos oriundos destes; e, por último, DECLARAR ilegítima a negativação decorrente de quaisquer dos valores objeto do aludido Termo de Confissão de Dívida e TOI, devendo, por conseguinte, a ré, promover, no prazo de 15 (quinze) dias, a baixa da negativação, frise-se, somente no que diz respeito a inscrição decorrente daqueles instrumentos (Confissão de Dívida e TOI), remanescendo, no entanto, passível de manutenção em razão de valores outros. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95
”.

Voto

Conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto, eis que o mesmo não combate a sentença no tocante a determinação de reestabelecimento do termo de confissão de dívida outrora firmado entre as partes, e a baixa das negativações derivadas do inadimplemento deste, limitando-se em sede recursal a defender a regularidade do TOI.

A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Quanto a preliminar incompetência do juizado especial diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental. Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Outrossim, quanto à alegação de nulidade da r. Sentença, posto que
extra petita
, tenho que esta merece acolhimento, uma vez que o juiz deve se manter vinculado aos pedidos trazidos à inicial,
tendo sido formulado pelo autor,
no presente caso,
apenas requerimento de
reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica,
além da
retirada de seu nome do Cadastro de Proteção ao Crédito e formulação de novo acordo para pagamento da dívida. Por este motivo, ACOLHO A PRELIMINAR arguida para decretar a nulidade parcial da sentença que determinou o cancelamento do débito objeto do TOI nº 3431771, eis que
extra petita
, assim como da negativação derivada deste.

Nessa esteira, verificada a nulidade processual arguida, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acolher a preliminar de julgamento extra petita e declarar a nulidade da sentença tão somente quanto à determinação de cancelamento do débito objeto do TOI nº 3431771, e da baixa da inscrição em cadastros de proteção ao crédito derivados deste, mantendo os demais termos da sentença, eis que não foram objeto do pleito de reforma. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.